Tribunal: TJSP
Processo: 2270303-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação de indenização por uso exclusivo de coisa comum – liquidação de sentença por arbitramento. Decisão que homologou os valores apresentados pelo Perito Judicial. Inconformismo por parte dos executados. Não acolhimento. Valores homologados pelo Juízo que estão devidamente respaldados no trabalho técnico-científico realizado pelo Perito Judicial, que é equidistante em relação às partes e goza de

Ementa:
Ação de indenização por uso exclusivo de coisa comum – liquidação de sentença por arbitramento. Decisão que homologou os valores apresentados pelo Perito Judicial. Inconformismo por parte dos executados. Não acolhimento. Valores homologados pelo Juízo que estão devidamente respaldados no trabalho técnico-científico realizado pelo Perito Judicial, que é equidistante em relação às partes e goza de imparcialidade. Termo inicial para a verificação da indenização – questão que não foi ventilada em Primeiro Grau, e nem poderia, porque a liquidação se restringe a apurar valores nos moldes dos parâmetros do título executivo que ora se pretende liquidar. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270303-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes ARMANDO
LOPES e LEA MARIA PESSOA AFLALO LOPES, são agravados MÁRIO LOPES DA
CRUZ, SERGIO LOPES DA CRUZ (INVENTARIANTE) e MARIA DENISE LOPES DA
CRUZ (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270303-60.2019.8.26.0000 - Voto no 36519
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270303-60.2019.8.26.0000 - Voto no 36519
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270303-60.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: Armando Lopes e Lea Maria Pessoa Aflalo Lopes (executados)
AGRAVADOS: Espólio de Maria Denise Lopes da Cruz (representado por Sérgio
Lopes da Cruz) e Mário Lopes da Cruz (exequentes/liquidantes)
COMARCA: Santos Sexta Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM No 0018114-86.2019.8.26.0562
VOTO: 36519
Ação de indenização por uso exclusivo de coisa comum
liquidação de sentença por arbitramento. Decisão que
homologou os valores apresentados pelo Perito Judicial.
Inconformismo por parte dos executados. Não acolhimento.
Valores homologados pelo Juízo que estão devidamente
respaldados no trabalho técnico-científico realizado pelo
Perito Judicial, que é equidistante em relação às partes e
goza de imparcialidade. Termo inicial para a verificação da
indenização questão que não foi ventilada em Primeiro
Grau, e nem poderia, porque a liquidação se restringe a
apurar valores nos moldes dos parâmetros do título
executivo que ora se pretende liquidar. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Armando
Lopes e Lea Maria Pessoa Aflalo Lopes contra decisão (fls. 28/34 Mma. Juíza de
Direito Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira) que, nos autos da liquidação por
arbitramento movida por Mário Lopes da Cruz e Espólio de Maria Denise Lopes da
Cruz (representado por Sérgio Lopes da Cruz), acolheu o parecer do Perigo Judicial e
homologou, para o imóvel objeto da perícia, o valor imobiliário de R$ 7.137.000,00 e o
valor locativo mensal de R$ 23.800,00.
Pugnam os ora agravantes pela reforma da decisão
agravada a fim de que (I) seja acolhido, como valor locativo mensal, o importe de R$
17.200,00, bem como (II) que o termo inicial para a verificação da indenização seja a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270303-60.2019.8.26.0000 - Voto no 36519
4
efetiva concretização da notificação. Alegam, para tanto, que o valor apontado pelo
Laudo do Perito Judicial e acolhido pela decisão agravada “está divorciado dos valores
praticados na mesma região onde se localiza o imóvel periciado” e que “O Relatório
de Vistoria apresentado pelo perito auxiliar indicou 6 imóveis paradigmas, com
justificativas técnicas e valores praticados na região onde se localiza o imóvel
periciado”. Argumentam, ainda, ser equivocado o termo inicial para verificação da
indenização, invocando abuso de direito e enriquecimento sem causa.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de
Direito Privado e, em virtude do impedimento ocasional do Relator, os autos foram
conclusos ao Eminente Desembargador Galdino Toledo Júnior (fls. 1072) que, visando
evitar contramarchas processuais, recebeu o recurso com o efeito suspensivo pleiteado e
demais determinações necessárias ao seu regular processamento (fls. 1073).
Os ora agravados apresentaram contraminuta (fls.
1079/1087) e, em 13 de janeiro de 2020, os autos foram conclusos para julgamento.
É o relatório do necessário.
Os argumentos trazidos na minuta do agravo de
instrumento não são suficientes para infirmar os fundamentos apresentados na
respeitável decisão agravada, que bem apreciou as questões ora em debate, conforme se
evidencia:
“O objeto deste incidente é apenas a determinação do quantum debeatur,
ou seja, do valor do débito reconhecido na fase de conhecimento pela
sentença que condenou os então réus ao pagamento de indenização
correspondente ao valor de locação mensal de seu quinhão (2/3), desde
agosto/2010 até a efetiva desocupação do imóvel, devidamente atualizado
até o efetivo pagamento e acrescido dos juros legais, a partir da citação.
Assim, não se discute nestes autos a dívida em si, que foi objeto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270303-60.2019.8.26.0000 - Voto no 36519
5
apreciação na fase de conhecimento e está agora submetida à apreciação
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão da interposição de
Recurso Especial em face do v. Acórdão proferido pelo TJSP.
Dessa forma, este incidente tem por objetivo apenas antecipar a liquidação
da dívida, cuja exigibilidade definitiva depende do trânsito em julgado das
decisões proferidas no processo principal.
Não se trata, portanto, de cumprimento provisório de sentença, o que
motivou os diversos indeferimentos dos reiterados pedidos de tutela
provisório formulados pelos liquidantes, esclarecimento que se faz
necessário para delimitar o objeto desta decisão, que se limitará a apreciar
o pedido de liquidação do débito a ser futuramente executado.
Feitos esses esclarecimentos, passa-se à apreciação do pedido de
liquidação por arbitramento.
A liquidação tem por objetivo determinar o valor de mercado do imóvel de
propriedade das partes e, consequentemente, determinar o valor da
locação. Para tanto, foi designada perícia.
Após a realização de vistoria no imóvel, o perito judicial, indicou que ele
tem destinação comercial em atividades para guarda de automóveis e
utilitários
estacionamento
praticado por terceiros, nos termos de
contrato de locação firmado apenas com os réus, utilizando o nome
fantasia 'Estacionamento Rotary Park', sendo utilizada toda a área livre
externa do imóvel. Informou que a construção do imóvel não é aproveitada
pois está sob a égide dos ditames de processo de tombamento pelo
CONDEPASA, que dificulta eventuais adaptações da edificação original.
Indicou que o pavimento térreo tem área de 616,14 m2 e imóvel tem mais
cinco pavimentos, além da caixa d`água, totalizando a área de 2.836,72 m2.
Indicou o valor imobiliário para março/19 no montante de R$ 6.465.000,00
e utilizou o método comparativo para encontrar o valor de locação mensal
de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), para março de 2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270303-60.2019.8.26.0000 - Voto no 36519
6
(fls. 570).
Os exequentes/liquidantes impugnaram o laudo pericial na petição de fls.
703/711 apresentando quesitos complementares e parecer divergente de seu
assistente técnico (fls. 712/756), apontando o valor locativo de R$
119.381,93. Sustentaram que para o uso de estacionamento não existe
qualquer impedimento face ao tombamento realizado e por tal motivo
impugnaram o fato depreciativo aplicado de 0,2037.
O I. Perito Judicial respondeu à impugnação e aos quesitos suplementares,
acolhendo parte das críticas formuladas e realizando recálculo para
apontar como devido o valor imobiliário de R$ 7.137.000,00 e o valor
locativo de R$ 23.800,00 (fls. 784/799).
E, esclareceu que a área coberta do imóvel (edifício tombado) não agrega
valor potencial ao aluguel calculado e segundo informação técnica do
CONDEPASA o imóvel tem restrições normatizadas pela Lei de Uso e
Ocupação do Solo que impedem qualquer atividade que acarrete risco de
descaracterização. E destacou que o tombamento afeta o cálculo dos
valores locativos pela metodologia de remuneração de capital (ou renda)
pois sendo integral o aproveitamento econômico do terreno, não é justo que
o locatário venha a ser onerado por este fato.
Assim, as críticas ofertadas pelo assistente técnico da liquidante ao
trabalho realizado pelo vistor judicial, não podem ser aceitas pois o valor
de mercado do imóvel apontado por ele e o consequente valor locativo
estão devidamente respaldados no trabalho técnico-científico realizado
pelo expert nomeado, que é equidistante em relação às partes e por isso
goza de imparcialidade, razão pela qual seu trabalho deve prevalecer.
Além do que, o perito judicial destacou que quanto aos fatores de
homogeneização e da benfeitoria foi apurada uma pequena diferença com
os valores apontados pelo assistente técnico da liquidante, as quais são
insuficientes para afastar as conclusões do vistor judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270303-60.2019.8.26.0000 - Voto no 36519
7
Ademais, o valor locativo de R$ 119.381,93 apontado pelo I. Assistente
Técnico dos liquidantes é evidentemente incompatível com o mercado
imobiliário, de modo que eventual pretensão nesse patamar inviabilizaria a
própria locação do imóvel. Além disso, tal valor é imensamente superior
àquele praticado pelos locadores, conforme noticiado pelos próprios
liquidantes na inicial da fase de conhecimento, indicando que o valor
praticado no contrato firmado pelos réus era de R$ 13.200,00.
Dessa forma, acolho o parecer do Perito Judicial e HOMOLOGO o valor
imobiliário de R$ 7.137.000,00 e o valor locativo mensal de R$ 23.800,00
(março de 2019), relativos ao imóvel objeto da perícia.” (fls. 32/33) (grifos
não originais).
Como se vê, irretocável a decisão ora agravada.
Realmente.
O parecer (fls. 749/754) do assistente técnico dos
executados, ora agravantes, apura o valor de locação do imóvel pelo método
comparativo com outros imóveis, que nem sempre apontam a necessária semelhança,
destacando-se que os valores acolhidos pelo Juízo estão devidamente respaldados no
trabalho técnico-científico realizado pelo Perito Judicial, que é equidistante em relação
às partes e por isso goza de imparcialidade.
No que se refere ao pleito dos agravantes a fim de que o
termo inicial para a verificação da indenização seja a efetiva concretização da
notificação, esclareça-se que uma tal questão não foi objeto da decisão ora agravada e,
bem por isso, não pode ser apreciada por esta Turma Julgadora, nos termos do que
dispõe o artigo 1013, caput, do Código de Processo Civil.
E, mesmo que assim não fosse, não cabe discussão, em
incidente de liquidação, acerca das matérias decidias na fase de conhecimento, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270303-60.2019.8.26.0000 - Voto no 36519
8
certo que, como bem apontou a Mma. Juíza, o objeto deste incidente é apenas a
determinação do quantum debeatur, ou seja, do valor do débito reconhecido na fase de
conhecimento pela sentença (fls. 111/118) mantida por acórdão desta Nona Câmara
(fls. 61/69) que condenou os então réus ao pagamento de indenização correspondente
ao valor de locação mensal do quinhão dos autores, desde agosto/2010 até a efetiva
desocupação do imóvel,
De modo que, não é possível a reanálise da referida
questão por esta Nona Câmara de Direito Privado, sob pena de ferir-se o princípio da
segurança jurídico-processual e inclusive abalar a ordem pública processual.
Por fim, não merece amparo o pleito dos agravados para
que haja condenação dos agravantes nas penas previstas para a litigância de má-fé. Isso
porque, não incorreram eles em nenhuma das condutas enumeradas no artigo 80 do
Código de Processo Civil, tendo se adstrito à defesa dos seus direitos, não fugindo dos
lindes do razoável.
Concluindo, nega-se provimento ao presente agravo de
instrumento a fim de que seja mantida a decisão ora agravada, inclusive pelos seus
próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal).
PIVA RODRIGUES
Relator